Tribunal: STF
Processo: HC 181182
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
DADOS – SIGILO – QUEBRA – NULIDADE – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus: 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, acolhendo, nos autos do inquérito 00559/2018.10006-0, representação da autoridade policial, deferiu quebra de sigilo de dados telefônicos, indicando os números alvos da diligência. Determinou a operadoras de telefonia a disponibilização de extratos de ligações, localização geográfica de Estações Rádio Base (ERBs), números de identificação de Sim card’s (ICCID), dados cadastrais de usuários e histórico de conexões EDGE.
    Impôs prisão preventiva, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa), do Código Penal, e 1º , inciso II, alínea “a”, combinado com o § 4º, inciso II (tortura com causas de aumento, praticada por funcionário público, contra adolescente, mediante sequestro), da Lei nº 9.455/1997. Assentou a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual. 
    Formalizado o habeas corpus nº 080393-85.2019.8.14.0000, o Tribunal de Justiça indeferiu a ordem. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso ordinário em habeas corpus nº 123.023/PA. O Presidente indeferiu liminar.
    Os impetrantes sustentam configurada nulidade, dizendo devassado sigilo telefônico, ausente autorização judicial. Mencionam o disposto no 157 do Código de Processo Penal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o desentranhamento dos dados obtidos e a revogação da custódia. No mérito, buscam a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou formalizado o processo-crime nº 0007058-18.2018.8.14.0015, encontrando-se na fase de instrução. O Juízo, ao apreciar o articulado em resposta à acusação, fez ver que, apesar de quebrado sigilo de registros das Estações Rádio Base relativas ao telefone (91) 98823-9229 e de não constar da decisão que implicou a medida, inexistiu ilicitude. Realçou haver o paciente fornecido número diverso, o que impossibilitou a autorização. Observou que, presente nulidade dos dados obtidos, nada impediria a renovação, ante a natureza do meio de prova. Em 8 de julho último, revogou a custódia.
    2. Uma vez afastada a prisão preventiva, tem-se o prejuízo parcial da impetração.
    Conforme se depreende das peças, afastado o sigilo de dados de telefones dos investigados, considerada lista com os números identificadores, surgiu o (91) 98823-9229, com o qual mantinham contato. Ausente autorização judicial específica, a Polícia Judiciária acessou dados cadastrais, registros de chamadas e de localização geográfica, por meio de mapeamento de Estações Rádio Base (ERBs), a demonstrar nula a prova obtida. A regra é a privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigilo – submetida ao crivo de órgão equidistante, o Judiciário – inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos em que pleiteada, mas para, ante o acesso ilegal a dados telefônicos, suspender, no tocante ao paciente, o processo-crime nº 0007058-18.2018.8.14.0015, do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator